Tribunal: STF
Processo: ADI 669
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-20
Data de publicação: 1992-03-20

Ementa:
Argüição de  inconstitucionalidade  de  norma  estadual  que
obriga "as organizações de supermercados e congeneres a manterem pelo
menos um funcionário, por cada maquina registradora, cuja  atribuição
seja o acondicionamento de compras ali efetuadas" (Lei  n.  1.914-91,
do Rio de Janeiro).
         Relevância da fundamentação do pedido, deduzida  perante  os
artigos 22, I e paragrafo único e 24, paragrafo 3.,  da  Constituição
Federal.
         Perigo da demora  caracterizado  pelo  elevado  montante  da
multa estipulada para o caso de descumprimento da obrigação.